Tribunal: TJMT
Processo: 1016001-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016001-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), R. L. CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 11.935.812/0001-45 (AGRAVADO), RENATO MENEZES PERIN - CPF: 006.266.059-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL VIA INFOJUD. INCLUSÃO DOS DEVEDORES NO CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de instrumento interposto
contra decisão interlocutória que indeferiu os pedidos de (i) pesquisa de bens dos executados via sistema INFOJUD e (
ii
) inclusão de seus nomes no cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD. A recorrente argumenta que, mesmo após diversas diligências frustradas desde o ajuizamento da execução em 2011, não logrou êxito na satisfação do crédito, sendo imprescindível a
utilização dos referidos sistemas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a requisição de dados fiscais dos executados por meio do sistema INFOJUD, sem o esgotamento prévio de todas as diligências extrajudiciais; e (
ii
) estabelecer se é legítima a inclusão dos devedores no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), como mecanismo de coerção ao cumprimento da obrigação exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD não exige o esgotamento prévio de diligências, por se tratar de mecanismos voltados à celeridade e efetividade da execução, colocados à disposição do Poder Judiciário.

A longa duração do processo executivo, sem sucesso na localização de bens penhoráveis, legitima a adoção de medidas complementares, como a consulta ao INFOJUD, sobretudo diante da ausência de outros meios eficazes de investigação patrimonial.

O art. 782, § 3º, do CPC

confere ao juiz a faculdade de incluir o nome do devedor em cadastros de inadimplentes, a requerimento da parte credora, como medida voltada à coerção indireta para o cumprimento da obrigação.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece a pertinência da inclusão do nome dos devedores no SERASAJUD como instrumento legítimo para induzir a satisfação da dívida, especialmente em execuções prolongadas e infrutíferas.

A decisão de indeferimento das medidas requeridas e arquivamento definitivo dos autos esvazia a função jurisdicional e transfere indevidamente à parte exequente o ônus de obtenção de informações que dependem de autorização judicial, afrontando os princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A requisição de dados fiscais por meio do sistema INFOJUD prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor, desde que justificada pela ausência de localização de bens penhoráveis.

É legítima a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD como medida coercitiva pre
vista no art. 782, § 3º, do CPC.

O indeferimento imotivado dessas medidas, seguido do arquivamento definitivo da execução, viola os princípios da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 6º, 782, § 3º, e 921, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1730314/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.11.2020,
DJe
30.11.2020; STJ,
REsp
1820766/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.10.2021,
DJe
10.12.2021; TJMT, AI 1019240-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 14.08.2024, DJE 20.08.2024; TJMT, AI
1025555-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.02.2025, DJE 21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR
em face da
r.
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da
Ação de Execução n.º 0007240-54.2011.8.11.0040
movida em desfavor de
R. L. CONSTRUTORA LTDA – ME e RENATO MENEZES PERIN, indeferiu o pedido de inclusão das partes executadas no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD) e o pedido de busca pelo sistema INFOJUD.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta
que
a decisão merece reforma, tendo em vista que a execução tramita desde 2011 sem sucesso na satisfação do crédito, mesmo após a adoção de diversas diligências, como pesquisas por meio dos sistemas RENAJUD e SISBAJUD.

A
firma
que o INFOJUD é medida complementar e imprescindível para obtenção de informações patrimoniais relevantes, sendo desnecessário o esgotamento prévio de diligências, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz ainda que o indeferimento das medidas pleiteadas compromete a efetividade da tutela jurisdicional, violando os princípios da
cooperação e da duração razoável do processo, previstos no artigo 6º do CPC e no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Com essas considerações, requer sej
a reformada a decisão recorrida,
autorizando-se: (a) a pesquisa patrimonial via sistema INFOJUD; (b) a inclusão dos devedores no cadastro de inadimplentes pelo SERASAJUD; e (c) o prosseguimento regular da execução.

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo.

Preparo devidamente recolhido (ID
287403352
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em 20
1
1

pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR
,
sem que
a
Agravante tenha logrado êxito em encontrar bens dos devedores passíveis de penhora, não obstante a utilização de sistemas conveniados ao Poder Judiciário para tanto.

Requerida
a
inclusão do nome dos
e
xecutados via SERASAJUD

e a busca de patrimônio via INFOJUD,
o
M
agistrado de origem indeferiu o
s pleitos
sob
os seguintes fundamentos:

“Considerando o pedido de utilização
do sistema INFOJUD, sabe-se que a quebra do sigilo fiscal é medida excepcional, sendo que,
in
casu
,
não vislumbro nos autos nenhuma comprovação de ter a parte exequente esgotado todos os meios disponíveis de localização de bens da parte devedora.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. DILIGÊNCIA PENDENTE. I - A consulta ao sistema
Infojud
é medida
excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, e deve ser deferida somente se exauridos os meios para localizar bens penhoráveis. II - Na demanda, constata-se que o credor não diligenciou perante os Cartórios Imobiliários, o que impede o deferimento da pesquisa. III - Agravo de instrumento desprovido.”
(TJ-DF 07096425220218070000 DF 0709642-52.2021.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/06/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 06/07/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante disso,
INDEFIRO
o pedido de busca pelo sistema
INFOJUD.

Outrossim
,
INDEFIRO
o pedido de inclusão da parte executada no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), porquanto "o uso da expressão verbal 'pode' no art. 782, § 3º do CPC torna claro que se trata de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto" (STJ –
REsp
: 1820766 RS 2019/0172256-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/10/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/12/2021).

Além disso, cumpre destacar que a própria parte pode se dirigir ao SERASA e exigir a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes.

Neste ponto, conforme artigo 921 e §§ do CPC, considerando que a efetiva localização e constrição judicial já ultrapassa a própria marca legal da suspensão provisória (§1º),
DETERMINO
o imediato
ARQUIVAMENTO
definitivo dos presentes autos (§2), o qual
SOMENTE
será
DESARQUIVADO
se e quando efetivamente a parte credora promovente
LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS
da parte devedora promovida (§3º).

Havendo pedido e sendo o caso dos autos, desde já
DEFIRO
pedido de levantamento, que deverá ser feito pela via administrativa (Diretoria do Foro) de valor de taxa judiciária paga para nova pesquisa ou constrição virtual indeferida.

Cumpra-se tal arquivamento segundo
CÓDIGO DE MOVIMENTAÇÃO 276
no
PJe
, eis que adequado e específico segundo normatização do CNJ para esse fim.”

Pois bem.

Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas através do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os
esforços da parte no sentido de obtê-las e
encontra guarida
sempre que o exija a efetividade processual.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.
1
. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.2.
A utilização dos Sistemas Bacen-
Jud
,
Renajud
e
Infojud
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes
. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”
(
AgInt
no
AREsp
1730314/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020,
DJe
30/11/2020) (
g.n
.).

Assim,
a pretensão d
a
Agravante é compreensível, visto que todas as outras tentativas de localização de bens
do
s
Agravado
s
restaram infrutíferas, remanescendo, portanto, a necessidade de buscar informações por outros recursos disponibilizados ao Poder Judiciário.

Esse
também é o
entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER
DE COOPERAÇÃO DAS PARTES - RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
não há necessidade de esgotamento de todas as diligencias para que a parte possa utilizar dos sistemas conveniados em busca de bens do devedor passíveis de penhora
, tendo em vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens p
assíveis de satisfazer o
crédit
”
(N.U 1019240-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)
(
g.n
.
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SATISFAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM JUÍZO –
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONSULTA ÀS CONTAS E BENS EM NOME DA CÔNJUGE DO EXECUTADO, VIA SISTEMA INFOJUD, RENAJUD E DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA
– INSURGÊNCIA POR PARTE DO EXEQUENTE – POSSIBILIDADE – ART. 790 DO CPC C/C ART. 1.658 DO CC – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – RESGUARDO DA MEAÇÃO DA CÔNJUGE ALHEIA À LIDE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os valores existentes em conta corrente de titularidade
da cônjuge
do devedor, ao tempo da união são, a princípio, de ambos os cônjuges, por força do disposto no art. 1.658 do CC que dispõe no “regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes”

O art. 790, IV, do CPC, estabelece que o “cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”.

(N.U 1013139-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)
(
g.n
.)

A partir disso, não há óbice para a realização de pesquisas por meio do sistema
INFOJUD, conforme requerido
pel
a

credor
a
, mormente em razão da dificuldade na localização de bens
do
s
demandado
s
.

Igualmente, mostra-se pertinente
o pedido de inclusão
do nome dos executados via SERASAJUD
, uma vez que
o art.
782
,
§ 3º
,
do
CPC,
permite que, a requerimento da parte, o juiz determine a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes,
in
verbis
:

“Art. 782.
Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

(
..
) § 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.”

Na hipótese dos autos,
se mostra
cabível a inscrição do nome do
s
Agravado
s
no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, não apenas em razão da longa duração da demanda sem a efetiva satisfação do crédito exequendo, mas também diante da aparente inércia e desinteresse do devedor em cumprir voluntariamente suas obrigações
.

Registre-se também que, “
a requerimento da parte, o Juiz pode determinar a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), como mecanismo de coerção para quitação da obrigação (
art
.
782, § 3º, do CPC)”
(TJMT,N.U
1010544-13.2024.8.11.0000
,
Maria Helena
Gargaglione
Póvoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 29/05/2024,publicado no DJE 03/06/2024).

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BEN
S VIA RENAJUD, SNIPER E INFOJUD
. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES (SERASAJUD). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO
RECURSO .
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio dos sistemas RENAJUD, SNIPER e INFOJUD, e de inserção do nome dos executados no cadastro de devedores via SERASAJUD, ordenando o retorno dos autos ao arquivo provisório. O recorrente pleiteia a reforma do decisum para autorização das diligências
almejadas .

III .
RAZÕES DE DECIDIR

3
. O STJ firmou entendimento de que
a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD independe do esgotamento de diligências pelo credor
, por serem ferramentas disponíveis para a celeridade da
execução (...)
5
. A
inclusão do
nome do devedor no SERASAJUD é medida legítima para induzi-lo ao cumprimento da obrigação.

6.
A decisão recorrida impõe ônus excessivo ao exequente, ao delegar-lhe a exclusiva responsabilidade pela localização de bens penhoráveis, esvaziando a função jurisdicional e dificul
tando a satisfação do crédito.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10255558220248110000,
minha relatoria
, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – ARTIGOS
815
E
816

DO
CPC/15
- NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO ASSINALADO NO TÍTULO EXECUTIVO – INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR – INSERÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – SERASAJUD – POSSIBILIDADE – ART.
782
,
§ 3º
, DO
CPC/15
– RECRUSO PROVIDO. Caso o executado não satisfaça a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização (art.
816
do
CPC/15
). Descumprido o prazo fixado no título executivo para cumprimento da obrigação de fazer, é cabível a sua conversão em perdas e danos.
A
requerimento
da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), como mecanismo de coerção para a quitação da obrigação (art. 782, § 3º, do CPC/15)
”

(N.U
1029118-21.2023.8.11.0000
, CÂMARA ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 01/04/2024)
(
g.n
.)

Logo, a decisão de indeferimento da
pesquisa
com determinação de
arquivamento
do processo deve ser reformada, uma vez que a ação de execução tem como objetivo primordial garantir a efetividade da tutela jurisdicional e assegurar o cumprimento da obrigação exequenda, sendo o Poder Judiciário, por definição, o instrumento legítimo para tanto.

Nesse sentir, delegar à parte exequente a responsabilidade exclusiva de buscar essas informações quando esta não possui os meios legais para tanto, implica em esvaziar a própria função jurisdicional e inviabilizar, na prática, o direito de acesso à Justiça.

Com tais considerações, após detida análise da matéria, com o objetivo de salvaguardar a efetiva prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação executada, merece guarida o intento d
a

A
gravante.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR

para determinar
o prosseguimento do feito com a
pesquisa de bens em nome dos executados via INFOJUD, bem como a inserção de seus nomes no cadastro de devedores via SERASAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025